Tribunal: TJDFT
Processo: 0047605-50.2012.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CONFIGURADA. DILIGÊNCIAS REPETITIVAS E INFRUTÍFERAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF.
3. De acordo com a redação original do art. 921, §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil/2015, a prescrição intercorrente iniciava automaticamente após o término da primeira suspensão. Em agosto de 2021, sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o do CPC e consignou que o termo inicial da prescrição intercorrente passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
4. Como o prazo da prescrição intercorrente iniciou antes da vigência da modificação imposta na Lei no 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o do Código de Processo Civil: Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
5. A Lei no 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (COVID-19), suspendeu o prazo prescricional a partir de sua vigência (10.06.2020) até 30.10.2020 (art. 3o), devendo ser esse período somado ao prazo para fins de reconhecimento da eventual prescrição intercorrente.
6. A atuação do exequente que após a suspensão de 1 ano do processo limita-se a reiterar pedidos de diligências já realizadas e que restaram infrutíferas, não tem a capacidade de impedir/interromper o transcurso do prazo prescricional.
7. Recurso conhecido e não provido.